Tribunal: TJDFT
Processo: 0747919-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAÇÃO OFF LABEL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores realizada via SISBAJUD, destinada a garantir tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a constrição judicial de valores para assegurar o cumprimento da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se o fornecimento de medicamento off label pode ser exigido judicialmente, diante da recusa da operadora de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora foi regularmente realizada por meio do sistema SISBAJUD, com base em ordem judicial fundamentada, conforme os arts. 797 e 835 do CPC.
4. A preferência legal da penhora sobre valores em depósito ou aplicação financeira foi observada, visando à efetividade da execução.
5. A alegação de impenhorabilidade não foi comprovada documentalmente, sendo insuficiente o argumento de que os valores seriam indispensáveis às atividades empresariais.
6. A jurisprudência afasta a tese de necessidade operacional como justificativa para afastar penhora regularmente efetivada.
7. A demanda envolve direito fundamental à saúde, com fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento oncológico, impondo-se a proteção da parte autora.
8. A Lei no 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, permitindo cobertura de tratamentos não previstos, desde que comprovada a eficácia ou recomendação por órgãos técnicos.
9. A negativa de cobertura pela operadora é considerada abusiva, não cabendo à empresa interferir na prescrição médica.
10. A constrição judicial não configura execução provisória, pois os valores estão acautelados em depósito judicial, sob controle do Poder Judiciário.
11. Ausência de elementos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a penhora de valores via SISBAJUD para garantir tutela de urgência em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de medicamento oncológico. 2. A negativa de cobertura de tratamento off label por operadora de saúde é abusiva quando há prescrição médica fundamentada e respaldo técnico-científico. 3. A Lei no 14.454/2022 assegura a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que comprovada a eficácia ou recomendação por órgãos técnicos”.